Tribunal: TJPA
Processo: 0014516-79.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014516-79.2017.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENISE MENDANHA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE PARCELAS APÓS 2010. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública estadual aposentada, reconhecendo o direito à recomposição de perdas remuneratórias em razão da incorreta conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880/94.

2.

A sentença determinou o pagamento das diferenças salariais devidas, com correção monetária e juros, reconhecendo a responsabilidade do ente público pelo descumprimento da conversão monetária diária no período de novembro de 1993 a março de 1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o direito à incorporação das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV após a reestruturação da carreira da servidora, e se é possível a exigência das parcelas diante do ajuizamento da ação apenas em 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do RE 561.836 (tema 5 de repercussão geral), firmou tese de que o direito à incorporação das diferenças decorrentes da conversão da URV se encerra com a reestruturação da carreira do servidor.

5.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 reestruturou a carreira do magistério público estadual, configurando marco de cessação do direito às diferenças decorrentes da URV.

6.

Aplicada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), a ação ajuizada em 2017 não alcança qualquer parcela exigível após a reestruturação de 2010, inexistindo parcelas não prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.

"
Tese de julgamento:
1. A reestruturação remuneratória da carreira do servidor público extingue o direito à percepção das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. 2. O ajuizamento da ação após a reestruturação inviabiliza o reconhecimento de parcelas não prescritas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Lei 8.880/94; Lei Estadual nº 7.442/2010; Lei 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação de Revisão de Cálculos da URV – com Pagamento das Diferenças Devidas, ajuizada por
DENISE MENDANHA ARAÚJO.

Na origem, a autora, servidora pública estadual aposentada, pleiteou a recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da incorreta conversão de sua remuneração em Unidade Real de Valor (URV), alegando que o Estado efetuou congelamento salarial nos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a março de 1994, realizando os pagamentos apenas no quinto dia útil do mês subsequente, desrespeitando a conversão diária imposta pela Lei n.º 8.880/94.

Após instrução processual,
o juízo
a quo
julgou procedente o pedido
, condenando o Estado do Pará ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, incidindo correção monetária (IPCA-E) e juros moratórios (índices oficiais aplicados à caderneta de poupança), conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Irresignado, o Estado do Pará em suas razões recursais (ID 15522053), sustenta, em síntese, a violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no RE 561.836, com repercussão geral, quanto à incorporação dos 11,98%, sob o fundamento de que tal percentual somente subsiste até a efetiva reestruturação da carreira do servidor.

Aponta que apresentou aos autos a Lei Estadual nº 7.442/2010, comprovando a reestruturação remuneratória da carreira da apelada, a qual tornaria indevida qualquer recomposição salarial. Defende, ainda, que o pedido da autora implica em reajuste vedado pela Constituição (art. 37, X), sustentando, também, a impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e ocorrência de prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID 15522060), a apelada sustenta a manutenção da sentença. Aduz que a pretensão não visa acréscimo remuneratório, mas tão somente a recomposição de perdas salariais decorrentes da equivocada conversão da URV.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões.

A controvérsia jurídica central diz respeito à existência de direito à incorporação de diferenças salariais supostamente decorrentes da conversão da moeda em 1994 e, principalmente, à possibilidade de exigência dessas diferenças na data da propositura da ação, ocorrida apenas em 2017.

Embora seja incontroverso que a conversão promovida pela Lei nº 8.880/94 deveria observar a atualização monetária diária dos vencimentos até o efetivo pagamento, o STF no julgamento definitivo do RE 561.836/RN, sob o regime de repercussão geral (tema 5), firmou tese no sentido de que “
O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
.
” Vejamos a ementa do julgado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014 - grifei)

Portanto, a tese firmada com efeito vinculante é expressa ao afirmar que o direito à percepção dos 11,98% ou do índice apurado em cada caso cessa quando a carreira do servidor é objeto de reestruturação remuneratória, sendo indevida sua percepção após esse marco.

No caso concreto, é fato incontroverso nos autos que a carreira da autora foi reestruturada pela Lei Estadual nº 7.442/2010, que reformulou a organização e remuneração dos cargos do magistério público estadual. Assim, com base na tese firmada pelo STF, tem-se que, a partir da edição dessa lei, não subsistia mais direito à percepção das diferenças decorrentes da conversão monetária, pois tal reestruturação funcionou como absorção legítima da vantagem.

Isto posto, ainda que aplicado o entendimento da
Súmula 85 do STJ
, que trata da prescrição das prestações vencidas em relações jurídicas de trato sucessivo, tal aplicação não socorreria a parte autora. Isso porque a presente ação foi ajuizada somente em 31/10/2017, mais de sete anos após a reestruturação da carreira em 2010, o que implica que as parcelas eventualmente exigíveis deixaram de existir a partir da reestruturação, portanto, após 2010, não haveria mais a diferença cobrada.

Ou seja, mesmo aplicando-se a prescrição quinquenal, não há parcelas vencidas dentro dos cinco anos anteriores à propositura da ação, já que o próprio direito material deixou de produzir efeitos após 2010.

Portanto, embora o fundo de direito possa ter subsistido até 2010, o ajuizamento da ação somente se deu em 2017, e sendo esse o marco final do direito, não remanesce qualquer parcela não prescrita que possa ser objeto de condenação judicial.

Diante disso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido, reconhecendo-se a prescrição das parcelas vencidas e a cessação do direito em razão da reestruturação da carreira.

Ante o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, ficando a cobrança suspensa, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/10/2025